Tribunal: TJMT
Processo: 0014941-05.2007.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014941-05.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LUZIA DAS GRACAS PRADO LEAO - CPF: 057.306.601-97 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), AFRANIO MOTTA - CPF: 021.759.081-00 (APELANTE), RUTH SOUSA DOURADO - CPF: 346.541.351-20 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 474.903.491-68 (APELANTE), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO - CPF: 241.790.941-34 (APELANTE), LEONARDO CARNEIRO CANEDO - CPF: 361.186.211-87 (APELANTE), CARLOS BARTA SIMON FONSECA - CPF: 190.014.281-34 (ADVOGADO), WALDEMIR MALAQUIAS DA SILVA - CPF: 480.919.446-91 (ADVOGADO), JOANA D ARC DE MOURA - CPF: 972.425.941-20 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO BRANQUINHO - CPF: 394.555.801-87 (APELANTE), LEONARDO SOUSA REZENDE - CPF: 589.839.291-20 (APELANTE), LEANDRO RODRIGUES DOURADO - CPF: 015.684.131-22 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (APELANTE), ELIEL ALVES DE SOUZA - CPF: 419.331.172-49 (ADVOGADO), MATHEUS MECENAS DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 692.738.801-00 (ADVOGADO), BIANCA MIRANDA MAGGI - CPF: 029.608.811-09 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 412.981.011-15 (ADVOGADO), FABYOLA THEREZA DE SOUZA MIGLIORINI - CPF: 885.008.881-72 (APELANTE), TACKSON AQUINO DE ARAUJO - CPF: 124.329.031-53 (ADVOGADO), ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.553.585/0001-65 (APELANTE), FABRICIO DAVID DE SOUZA GOUVEIA - CPF: 895.543.371-91 (ADVOGADO), MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 37.396.017/0001-10 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO SOUZA MEDRADO - CPF: 212.358.561-00 (APELANTE), ROGERIO LEMOS DA SILVA - CPF: 985.249.761-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 090.776.181-04 (APELANTE), LUZIA DAS GRACAS PRADO LEAO - CPF: 057.306.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), AFRANIO MOTTA - CPF: 021.759.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABYOLA THEREZA DE SOUZA MIGLIORINI - CPF: 885.008.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO SOUZA MEDRADO - CPF: 212.358.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO BATISTA DE SOUZA - CPF: 090.776.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E AS PREJUDICIAIS E NO MÉRITO DESPROVEU O APELO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECADÊNCIA AFASTADAS. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. FRAUDE EM CONTRATAÇÕES DIRETAS. DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CARTAS DE EXCLUSIVIDADE FALSAS. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DOLO COMPROVADO. PROVA EMPRESTADA. LEGALIDADE. DOSIMETRIA. MULTA CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença condenatória proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para apuração de atos de improbidade administrativa praticados por agentes públicos e empresários em procedimentos de contratação direta para aquisição de medicamentos de alto custo pela Secretaria de Estado de Saúde em 2003, mediante simulação de inexigibilidade e dispensa de licitação com uso de cartas de exclusividade ideologicamente falsas, ocasionando prejuízo ao erário.

II. Questões em discussão

2. As preliminares e prejudiciais de mérito discutidas são:
(i) inépcia da petição inicial, por ausência de individualização de condutas e falta de indícios mínimos da prática de ato ímprobo;
(ii) prescrição intercorrente, com fundamento no art. 23, §8º, da LIA, sob a égide da redação dada pela Lei n. 14.230/2021;

(iii) prescrição trienal da reparação civil, com base no art. 206, §3º, V, do CC/2002;
(iv) decadência da pretensão punitiva, em virtude de alegado excesso de prazo para conclusão do inquérito civil;

(v) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de decretação de revelia sem intimação e indeferimento de provas requeridas.

3. No mérito, discute-se:

(i) a ausência de dolo específico nas condutas imputadas, requisito indispensável após a reforma da LIA (Lei n. 14.230/2021);

(ii) a regularidade das contratações diretas, diante de suposta exclusividade das empresas fornecedoras;

(iii) a alegada imprestabilidade das provas emprestadas da ação penal e da fase inquisitorial;

(iv) a ausência de prejuízo ao erário;

(v) a desproporcionalidade das sanções impostas;
(vi) o marco inicial para incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a multa civil.

III. Razões de decidir

4. A petição inicial atende aos requisitos legais, descrevendo de forma concatenada os fatos e condutas atribuídas a cada réu, com base em documentos e elementos probatórios que evidenciam a materialidade e autoria dos atos ímprobos.

5. A prescrição intercorrente não se aplica retroativamente às ações ajuizadas antes da vigência da Lei n. 14.230/2021, conforme decidido pelo STF (Tema 1199), sendo ainda inaplicável à pretensão de ressarcimento fundada em ato doloso (Tema 897/STF).

6. A tese de prescrição trienal fundada no Código Civil não se aplica à ação de improbidade, que possui regime próprio e finalidades sancionatórias e reparatórias específicas, com prazos fixados no art. 23 da LIA.
7. A alegação de decadência não prospera, pois os §§ 2º e 3º do art. 23 da LIA são inaplicáveis retroativamente, além de inexistir previsão legal de prazo decadencial fatal para a duração do inquérito civil.
8. Inexistente nulidade na decretação da revelia ou indeferimento de provas, ausente demonstração de prejuízo concreto ao contraditório ou à ampla defesa.
9. Comprovada a prática de atos ímprobos mediante apresentação de documentos falsificados, direcionamento de contratações e superfaturamento, com dolo específico, nos termos exigidos pela legislação atual, com base em provas independentes e emprestadas submetidas ao contraditório.
10. As sanções aplicadas foram individualizadas e proporcionais, compatíveis com o grau de envolvimento de cada agente, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
11. A incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a multa civil a partir da data do ato ímprobo é compatível com a jurisprudência do STJ (REsp 1.942.196 e Súmulas 43 e 54/STJ).

IV. Dispositivo e tese

12. Preliminares e prejudiciais rejeitadas. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

"A petição inicial da ação por improbidade administrativa que individualiza logicamente as condutas dos réus, ainda que de forma concatenada, não é inepta."

2.

"O regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.230/2021 não se aplica retroativamente às ações ajuizadas antes da sua vigência."

3.

"A pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ato doloso de improbidade administrativa é imprescritível, nos termos do Tema 897 do STF."

4.

"É válida a utilização de prova emprestada em ação de improbidade, desde que oportunizado o contraditório no juízo cível."

5.

"A multa civil prevista na LIA sujeita-se à incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data do ato ímprobo, conforme as Súmulas 43 e 54/STJ."

6.

"Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de provas cuja irrelevância é reconhecida pelo juízo, mediante fundamentação idônea."

7.

"A dosimetria das sanções em ação por improbidade deve observar a gravidade dos atos, a participação individual dos réus e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014941-05.2007.8.11.0041

APELANTE: FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO, LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ML OPERACOES LOGISTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL), MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, JOSE HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO, LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRE RODRIGUES DE OLIVEIRA, ML OPERAÇÕES LOGÍSTICAS LTDA (EM RECUPERACAO JUDICIAL) e MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas, nos autos da Ação Civil Pública, por Ato de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor dos Apelantes e dos corréus Luzia das Graças Prado Leão, Afranio Motta, Fabyola Thereza de Souza Migliorini, Marcelo Augusto Souza Medrado e Marcos Antônio Batista de Souza, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar os Requeridos
Fernando

Augusto Leite de Oliveira
,
Afrânio Motta, José Henrique Fernandes de Alencastro
,
André Rodrigues de Oliveira
;
Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Braquinho, Leonardo de Souza Rezende, Marcelo Augusto de Souza Medrado
,
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda e Milênio Produtos Hospitalares Ltda
, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 10, inciso VIII, c/c art. 3º da Lei nº 8.429/1992, assim como os requeridos
Marcos Antônio Batista de Souza e

Fabyola Thereza de Souza,
pela prática de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 9º, inciso I, c/c art. 3º da Lei nº 8.429/1992

aplicando-lhes as seguintes sanções:

Com base nos motivos já expostos,
APLICO
aos requeridos
Fernando Augusto Leite de Oliveira, Afrânio Motta
e
José Henrique Fernandes de Alencastro
as seguintes sanções:

i)
Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
e

ii)
Pagamento de multa civil
, de forma individual, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id.61685835 - Pág. 104), a ser destinado ao
Estado de Mato Grosso.

APLICO
às requeridas
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda e Milênio Produtos Hospitalares Ltda
as seguintes sanções:

i)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id. 61685835 - Pág. 104), a ser destinado ao
Estado de Mato Grosso
.

ii)
Proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou indiretamente, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

APLICO
aos requeridos
André Rodrigues de Oliveira
,
Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Braquinho e

Leonardo de Souza Rezende
, as seguintes sanções:

i)
Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 05 (cinco) anos;

ii)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id. 61685835 - Pág. 104), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

ii)
Proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou
indiretamente
, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

APLICO
ao requerido
Marcelo Augusto de Souza Medrado
às seguintes sanções:

i)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id. 61685835 - Pág. 104), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

ii)
Proibição de contratar com o poder público (Estado de Mato Grosso) ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
, direta ou
indiretamente
, ainda que, por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 05 (cinco) anos.

CONDENO
os requeridos
Fernando

Augusto Leite de Oliveira
,
José Henrique Fernandes de Alencastro
,
Leonardo Carneiro Canedo, Luiz Eduardo Braquinho, Leonardo de Souza Rezende, Marcelo Augusto de Souza Medrado
,
Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda e Milênio Produtos Hospitalares Ltda.
, de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor foi de
R
$
1.565.898,88 (um
milhão, quinhentos e sessenta e cinco, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos)
, o qual deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da 30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id. 61685835 - Pág. 104, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

CONDENO
o requerido
Afrânio Motta,
de forma solidária, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo valor foi de
R$ 666.314,20 (seiscentos e sessenta e seis mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos)
, uma vez que o demandado não participou do processo de dispensa de licitação nº 13, sendo extraído do montante global os valores superfaturados relativos à dispensa nº 13, nos termos do quadro 02 trazido no item 1.3 da inicial. O mencionado valor deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da 30.07.2003 – data da primeira nota de liquidação de empenho indevida, dispensa nº 10, Id. 61685835 - Pág. 104, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

APLICO
ao requerido
Marcos Antônio Batista de Souza
às seguintes sanções:

i)
Suspensão de Direitos Políticos pelo período de 08 (oito) anos;

ii)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (05.05.2003, data aposta nas autenticações do processo de inexigibilidade nº 11/2003), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

APLICO
à requerida
Fabyola Thereza de Souza
à seguinte sanção:

i)
Pagamento de multa civil
,
de forma individualizada, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no item 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da prática do ato de improbidade (05.05.2003, data aposta nas autenticações do processo de inexigibilidade nº 11/2003), a ser destinado ao Estado de Mato Grosso;

CONDENO o requerido
Marcos Antônio Batista de Souza perda do valor
consistente nos

valores apreendidos em sua residência, sem origem ilícita, a quantia de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais) e U$ 10. 542,00 (dez mil quinhentos e quarenta e dois dólares) em espécie, acrescido do valor correspondente a 6.825 (seis mil oitocentos e vinte e cinco) autenticações ideologicamente falsas encontradas na posse dos requeridos, vezes o cobrado por adulteração confessado por Fabyola
,
qual seja, R$ 0,60 (sessenta centavos), o que perfaz a quantia de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais).

O valor de R$ 4.095,00 (quatro mil e noventa e cinco reais), que deverá ser restituído pelo réu, uma vez que já incorporado ao seu patrimônio, deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma e percentuais definidos no 4.0 deste decisum, ambos incidindo a partir do evento danoso, correspondente à data da 05.05.2003, data aposta nas autenticações do processo de inexigibilidade nº 11/2003, a ser restituído ao Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais (ID n. 238702282) os apelantes
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO e LEONARDO CARNEIRO CANEDO
, suscitam preliminarmente, a inépcia da petição inicial, ressaltando que a petição inicial não atendeu aos requisitos do art. 17, § 6º, I e II, da L. 8.429/1992 (com redação dada pela Lei n. 14.230/2021), por não individualizar as condutas atribuídas aos réus, tampouco apresentar indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa.

No mérito, defendem a regularidade das contratações por inexigibilidade e dispensa de licitação, ao argumento de que, a empresa apelante MEDCOMERCE teria sido convidada pela Secretaria de Saúde a fornecer medicamentos, com base em credenciamento exclusivo junto às fabricantes, o que justificaria a inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, I, da L. 8.666/1993 e que as cartas de exclusividade apresentadas, ainda que emitidas por entidades privadas, refletem prática corrente no setor de medicamentos de alto custo, sem ilegalidade

Asseveram também a ausência de prova de dolo e responsabilidade subjetiva, além de destacar a imprestabilidade das provas emprestadas, porquanto teriam se restringido à fase administrativa e inquisitorial, sem o devido contraditório, razão pela qual, entendem que não podem servir de base para a condenação.

Por essas razões, pugnam, preliminarmente pela rejeição da ação civil pública e, no mérito, pelo provimento do apelo, para que seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penalidades aplicadas, especialmente quanto ao ressarcimento ao erário, ressaltando a inexistência de demonstração do dano individualmente causado por cada Apelante.

Acostou-se no ID n. 238702283 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Por sua vez, o Apelante
JOSÉ HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (ID n. 238702285), requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Suscita, em prejudicial de mérito, a caracterização da prescrição intercorrente com base nas alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, apontando a inaplicabilidade do Tema 897 do STF por ausência de comprovação de dolo do apelante e inexistência de ato doloso.

No mérito, pontua a ausência de dolo e responsabilidade subjetiva, ao argumento de que sua condenação não está amparada em prova direta de recebimento de vantagens indevidas; razão pela qual, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Em caráter subsidiário, requer a reforma parcial da sentença para modificar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora relativos à multa civil; ressaltando que, por possuir natureza sancionatória, a multa civil deve ter como marco inicial para a correção monetária, a data da decisão condenatória (não do fato); e o juros de mora, a data do inadimplemento, após trânsito em julgado, não retroagindo à data do fato.

Em suas razões recursais (ID n. 238702286), os Apelantes
LEONARDO SOUSA REZENDE e MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
, suscitam em preliminar, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021e a caracterização da prescrição intercorrente, alegando o decurso de mais de quatro anos entre a propositura da ação (2007) e a sentença (2024), nos termos do art. 23, §8º, da LIA, com redação da Lei nº 14.230/2021.

Asseveram, também, a inépcia da petição inicial, por ausência de individualização das condutas dos réus.

No mérito, afirmam que, não restou caracterizado o ato de improbidade administrativa, por ausência de dolo específico e inexistência de dano ao erário, na medida em que, o próprio relatório do Processo Administrativo nº 166658/2007, não houve comprovação de dano material.

Frisam, ainda, que, parte da sentença está fundamentada em depoimento colhido em ação penal distinta, sem contraditório ou ampla defesa, o que entendem caracterizar a ilegalidade da utilização da prova emprestada.

Acostou-se no ID n. 238702291 e 238702292 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Em suas razões recursais, o Apelante
ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA
(ID n. 238702287), defende em preliminar, a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021e a caracterização da prescrição intercorrente, alegando que a ação foi ajuizada em 2007 e não houve decisão condenatória transitada em julgado por mais de 4 anos após o ajuizamento.

No mérito, alega que não restou caracterizado ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de dolo na conduta imputada, bem como por se caracterizar como atípica a conduta, já que além da inexistência de dano ao erário, a função exercida era lícita e de natureza privada, sem a prática de atos típicos de improbidade e a acusação de influência sobre licitações e superfaturamento não teria sido comprovada de forma objetiva.

Argumenta, ainda, que, a sentença teria presumido a responsabilidade do apelante sem individualizar condutas ou comprovar vínculo funcional com o Estado, afrontando os princípios do devido processo legal, ampla defesa e presunção de inocência.

Por essas razões, requer o acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do processo, nos termos do art. 487, II, CPC.

Requer, ainda a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021, com a readequação da ação e eventual extinção do feito por atipicidade da conduta.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença para julgar totalmente improcedente a ação civil pública.

Acostou-se no ID n. 238702288 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.

Em seu apelo,
FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA
(ID n. 238702293), pugna, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 e 99 do CPC.

Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ressaltando que o juízo decretou sua revelia sem sua prévia intimação para manifestação sobre a produção de provas, bem como que houve o indeferimento da produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos réus, apesar de requerimentos expressos, inclusive do MP, além de a audiência ter sido realizada sem sua intimação pessoal e sem a presença de todos os advogados.

Defende, também, a caracterização da decadência, prescrição trienal da reparação civil e a prescrição intercorrente, nos termos do art. 23, § 1º, da LIA e da Lei n. 9.873/99.

No mérito, destaca a ausência de caracterização da conduta ímproba, ante a inexistência de dolo e dano ao erário, ressaltando que com a reforma da LIA, exige-se dolo específico e prova de enriquecimento ilícito ou dano ao erário e que a conduta atribuída ao apelante não se amolda a qualquer das hipóteses típicas da nova legislação.

As certidões de ID ́s n. 238702290 e 238702295 atestam a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 238702297, pugnando pela rejeição das preliminares e, no mérito pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 244292190 pela rejeição preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos.

Oportunizado ao Apelante Fernando Augusto Leite de Oliveira,

juntar aos autos documentos que efetivamente comprovem que preenche os pressupostos para deferimento do pedido de justiça gratuita ou para recolher o devido preparo recursal, sob pena de não ser o recurso conhecido por deserção (ID n. 261771250), o Apelante procedeu ao recolhimento das custas conforme documentos colacionados no ID n. 262508284), cuja regularidade do recolhimento foi certificada no ID n. 262796267; razão pela qual, resta prejudicado o pedido de assistência judiciária gratuita.

Diante da comprovação da hipossuficiência do Apelante José Henrique Fernandes Alencastro, assistido pela Defensoria Pública Estadual (ID n. 238702285), defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes
MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO CARNEIRO CANEDO
,
LEONARDO SOUSA REZENDE e MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
suscitam a preliminar de inépcia da petição inicial, alegando que a peça exordial não teria observado os requisitos do art. 17, §6º, incisos I e II, da Lei nº 8.429/1992 (com redação dada pela Lei nº 14.230/2021), por supostamente deixar de individualizar as condutas dos requeridos e não demonstrar, de forma objetiva, a presença de indícios mínimos da prática de ato de improbidade administrativa.

A tese, todavia, não encontra respaldo jurídico, devendo ser rejeitada.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a petição inicial apresentada pelo Ministério Público atende aos requisitos previstos nos arts. 319 e 330 do Código de Processo Civil, bem como ao art. 17, § 6º, da Lei de Improbidade Administrativa. O órgão ministerial expôs, de forma clara, os fatos que embasaram a ação, delimitou a causa de pedir e especificou os pedidos formulados, inclusive com a individualização das sanções pretendidas em face de cada um dos réus.

No caso concreto, a narrativa inicial descreve um esquema estruturado e contínuo de fraude à Administração Pública, envolvendo a atuação coordenada de agentes públicos e empresários, com vistas à formalização simulada de procedimentos de inexigibilidade e dispensa de licitação para aquisição de medicamentos de alto custo, com superfaturamento, montagem de processos administrativos e utilização de supostos documentos falsificados, em especial, as cartas de exclusividade que seriam ideologicamente inverídicas.

A atuação de cada réu foi contextualizada no corpo da exordial, que demonstra, com base em elementos concretos, os vínculos dos agentes com os supostos atos ímprobos.

As imputações não se fizeram de maneira genérica, mas sim com descrição concatenada e lógica dos fatos, identificando a forma pela qual os réus teriam concorrido para o dano ao erário, seja na condição de sócios das empresas contratadas, seja como partícipes nos atos preparatórios e de execução das contratações irregulares.

Acrescente-se que, a peça inaugural foi instruída com documentação robusta, como laudos técnicos, relatórios de auditoria, cópias de processos administrativos de aquisição, documentos fiscais, certidões cartorárias e provas testemunhais, que revelam indícios suficientes de materialidade e autoria, nos moldes exigidos pelo art. 17, §6º, da LIA.

A simples alegação de que não houve “individualização expressa e apartada” das condutas não conduz à inépcia, pois a individualização não exige a descrição isolada, em capítulos estanques, de cada ato praticado por cada réu. Exige, isso sim, a vinculação lógica entre os fatos narrados e a conduta atribuída aos demandados, o que efetivamente ocorreu nos autos.

Importante ressaltar que a jurisprudência do STJ repele a tentativa de transformar a exigência de individualização em instrumento formal de inviabilização da ação civil pública. O que se exige é a possibilidade de compreensão da imputação, e não a segmentação artificial da narrativa.

Por fim, não se pode olvidar que os réus tiveram plena oportunidade de exercer sua defesa, produzir provas, apresentar manifestações técnicas e interpor recursos ao longo de toda a instrução processual, o que demonstra ausência de qualquer prejuízo efetivo, sendo inaplicável o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de ofensa ao contraditório e à ampla defesa (art. 282, §1º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelantes
JOSÉ HENRIQUE FERNANDES ALENCASTRO, LEONARDO SOUSA REZENDE, MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA
suscitam preliminarmente a caracterização da prescrição intercorrente, com fundamento no art. 23, §8º, da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Sustentam que, entre a propositura da ação, em 27/7/2007, e a prolação da sentença, em 2024, decorreu lapso superior a quatro anos de aparente inércia, configurando prescrição intercorrente. Alegam, ainda, a inaplicabilidade do Tema 897 do STF, por ausência de prova de dolo específico nas condutas imputadas.

A prejudicial, todavia, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre observar que, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que as normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente disciplinadas no art. 23 da LIA, na redação da Lei nº 14.230/2021, são normas de natureza material e, por isso, não têm aplicação retroativa às ações de improbidade administrativa ajuizadas antes da entrada em vigor da nova legislação.

Transcrevo, por oportuno, o núcleo da tese fixada no Tema 1.199:

"As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), inclusive no que se refere aos prazos prescricionais, têm natureza material e, por isso, não retroagem para alcançar fatos pretéritos, salvo em benefício do réu, quando expressamente previsto."

No mesmo julgado, consignou-se que o novo regime de prescrição intercorrente se aplica apenas a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021, ocorrida em 26 de outubro de 2021, ainda que a ação não tenha sido sentenciada. Assim, ações já ajuizadas antes desse marco — como é o caso dos autos — continuam regidas pela legislação anterior, em observância ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também corrobora esse entendimento, ao reconhecer que:

(...) Não há que se falar em prescrição intercorrente para as pretensões relativas a atos ímprobos anteriores à nova disciplina da Lei de Improbidade Administrativa, sendo as balizas temporais do atual regime prescricional aplicadas tão somente a partir da publicação da Lei nº 14.230/2021, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 1.199 da repercussão geral.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2035643/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 29/5/2023, DJe 31/5/2023)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – IMPOSSIBILIDADE – NOVO REGIME PRESCRICIONAL IRRETROATIVO – DECISÃO REFORMADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO [...]

Conforme estabelecido pelo STF, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(TJMT, AI 1010811-53.2022.8.11.0000, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 8/8/2023).

Dessa forma, não há como aplicar retroativamente o §8º do art. 23 da LIA, que exige paralisação injustificada do feito por mais de quatro anos por inércia do autor, a um processo validamente proposto em 2007, sob a égide da redação original da Lei de Improbidade.

Ressalta-se, ainda, que, no presente caso, a sentença recorrida reconheceu expressamente a existência de dolo na conduta dos réus, consubstanciado na simulação de exclusividade para justificar dispensas e inexigibilidades de licitação, montagem de processos administrativos e prática de superfaturamento deliberado. Tal circunstância atrai a aplicação da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento.

Portanto, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, seja porque o novo regime legal não se aplica retroativamente, conforme decidido no Tema 1.199 do STF, seja porque não se verificam os requisitos objetivos exigidos pela norma, e ainda porque o pedido de ressarcimento ao erário é imprescritível, diante do reconhecimento pela sentença da natureza dolosa dos atos, nos termos do Tema 897 do STF, que prevê:

É imprescritível a ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Ante o exposto
, REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPARAÇÃO CIVIL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA
suscita, em sede preliminar, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão de reparação civil, com fulcro no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, sustentando que, tratando-se de responsabilidade por ato ilícito com repercussão patrimonial, o prazo para propositura da demanda seria de três anos, contados da data do fato — no caso, ocorrido em 2003 —, razão pela qual a ação, ajuizada em 2007, estaria fulminada pelo decurso do tempo.

A preliminar, no entanto, não merece acolhimento, por razões de ordem legal, sistemática e jurisprudencial.

Inicialmente, é necessário distinguir, com precisão conceitual, as naturezas da pretensão de reparação civil prevista no Código Civil e da pretensão de responsabilização por ato de improbidade administrativa com ressarcimento ao erário, tal como prevista na Lei nº 8.429/1992. Esta última, por sua feição eminentemente sancionatória e de interesse público primário, segue regramento próprio, específico e autônomo, não se sujeitando ao regime comum da responsabilidade civil subjetiva delineada no Código Civil.

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 897 da Repercussão Geral, firmou tese no sentido da imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário fundada em ato doloso de improbidade administrativa (RE 852.475, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 8.8.2018), o que, por si só, já inviabiliza a tese da prescrição trienal para o caso concreto, em que se reconheceu expressamente a existência de dolo e de enriquecimento ilícito.

Observe-se que, o próprio texto do art. 23 da LIA — em ambas as redações, anterior e atual — contempla prazos prescricionais específicos para o exercício da pretensão sancionatória. A utilização do prazo comum de 3 anos previsto no Código Civil para obrigação de indenizar não se coaduna com o regime normativo da improbidade administrativa, pois importaria em subversão do sistema jurídico protetivo da moralidade e do patrimônio público, tornando letra morta o art. 37, §5º, da Constituição Federal.

Ressalte-se, ainda, que, a pretensão não visa reparar relação jurídica entre particulares, mas sim reaver valores públicos desviados mediante fraude a licitações e abuso de função pública.

Dessa forma, a invocação do prazo prescricional do art. 206, §3º, V, do Código Civil não encontra respaldo jurídico para aplicação em ações fundadas na Lei de Improbidade Administrativa, que ostenta natureza jurídica própria e regime normativo distinto.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de prescrição trienal da reparação civil, por absoluta inaplicabilidade do art. 206, §3º, V, do Código Civil às ações por improbidade administrativa, cujo regramento prescricional é específico, autônomo e já expressamente disciplinado no art. 23 da Lei nº 8.429/1992.

É como voto.

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA
defende, ainda, a ocorrência de decadência, sob o fundamento de que os fatos apurados remontam ao ano de 2003 e a ação civil pública somente foi ajuizada em julho de 2007, ou seja, após o suposto prazo decadencial de 2 anos e 30 dias, previsto nos §§ 2º e 3º do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Sem razão o Apelante.

Como se sabe, os prazos decadenciais previstos na redação atual do art. 23, §§ 2º e 3º da LIA, não se aplicam retroativamente a fatos ocorridos e ações já ajuizadas sob a égide da legislação anterior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os dispositivos introduzidos pela Lei nº 14.230/2021 — embora tenham alterado substancialmente a sistemática da responsabilização por improbidade administrativa — não se aplicam de forma retroativa aos prazos decadenciais e prescricionais já consumados ou em curso quando da vigência da redação anterior.

Na redação original do art. 23 da Lei nº 8.429/1992, então vigente à época dos fatos e da propositura da ação, o prazo para ajuizamento da ação era de cinco anos após o término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança, ou até o prazo previsto em lei específica para agentes públicos não sujeitos a mandato eletivo.

Na hipótese, os fatos objeto do presente recurso ocorreram em 2003 e a ação foi proposta em 27 de julho de 2007 — ainda dentro do lapso de cinco anos, o que, por si só, afasta qualquer alegação de intempestividade sob a égide da norma então vigente.

Ademais, os §§ 2º e 3º do art. 23, invocados pelo apelante para sustentar a existência de um prazo decadencial de 2 anos e 30 dias para a finalização do inquérito civil e propositura da ação, foram inseridos apenas com a edição da Lei nº 14.230, publicada em 26 de outubro de 2021, sendo inadmissível sua aplicação retroativa para alcançar fatos ocorridos há quase duas décadas e cuja ação já havia sido regularmente ajuizada, processada e sentenciada.

De igual modo, eventual discussão sobre a duração razoável do inquérito civil e eventual excesso de prazo para sua finalização não configura decadência, mas, no máximo, irregularidade procedimental que não contamina a higidez da ação judicial, sobretudo quando, como na hipótese, há nos autos farta documentação colhida durante a investigação, com a delimitação clara dos fatos e dos agentes envolvidos.

Registre-se, ainda, que, não há na Lei nº 8.429/1992 — mesmo em sua nova redação — qualquer comando que imponha ao inquérito civil natureza peremptória ou prazo fatal cujo descumprimento acarrete decadência da pretensão sancionatória do Ministério Público, sendo essa interpretação, aliás, incompatível com a natureza pública e a indisponibilidade do interesse tutelado.

Por todos esses fundamentos — legais, doutrinários e jurisprudenciais —, não há qualquer vício temporal a macular o ajuizamento da presente ação civil pública, razão pela qual a preliminar de decadência deve ser rejeitada, mantendo-se hígido o processamento regular do feito, sob a égide da legislação vigente à época dos fatos e da propositura da demanda.

Com essas considerações,
REJEITO
a prejudicial de mérito de decadência arguida pelo Apelante.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante
FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA
, sustenta, preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que foi decretada sua revelia sem intimação prévia para manifestação sobre a produção de provas; que o juízo indeferiu o requerimento de prova testemunhal e de depoimento pessoal dos réus, formulado expressamente por sua defesa e pelo Ministério Público; além disso, aponta que a audiência de instrução e julgamento teria sido realizada sem sua intimação pessoal e sem a presença de todos os advogados constituídos nos autos.

A invocação de cerceamento de defesa, para ser acolhida, requer demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 282, § 1º, do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief
. No presente caso, não se verifica qualquer irregularidade capaz de ensejar a nulidade dos atos processuais ou da sentença.

A revelia foi decretada em razão da ausência de apresentação de contestação no prazo legal, após citação válida do Apelante. O mandado de citação foi regularmente cumprido, conforme consta nos autos, sem qualquer vício formal ou ausência de ciência. Não há nos autos pedido de revogação da revelia por justo impedimento ou alegação tempestiva de prejuízo processual à época dos atos que ensejaram sua decretação.

Quanto ao indeferimento da produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal dos réus, a decisão judicial respectiva foi devidamente fundamentada, sopesando a utilidade da prova diante do acervo documental já disponível, com base no art. 370, parágrafo único, do CPC, que confere ao magistrado poder-dever de indeferir diligências protelatórias, impertinentes ou desnecessárias.

É sabido que o indeferimento da produção de prova não configura, por si só, cerceamento de defesa, sobretudo quando devidamente fundamentado e diante da irrelevância da prova para o deslinde da controvérsia, como reconhecido pela jurisprudência consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2.
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/6/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/6/2022). [Destaquei]

Ressalte-se, ainda, que, a documentação constante nos autos evidencia que as intimações relativas à audiência foram regularmente expedidas em nome do Apelante e de seus patronos constituídos — conforme se constata nos documentos identificados nos IDs 238701246 - págs. 89 e 193 — e também direcionadas aos demais requeridos, os quais, inclusive, se manifestaram tempestivamente nos autos após a realização dos atos processuais; contudo, apesar de devidamente intimado nos termos da lei, o Apelante optou por não se manifestar nem adotar qualquer medida para reverter os efeitos da revelia que lhe foi imposta.

Importa destacar que, a despeito da decretação da revelia, apenas os efeitos processuais típicos do art. 344 do CPC foram aplicados, o que não impede a prática de atos processuais subsequentes, inclusive com a devida ciência e possibilidade de manifestação. Os autos revelam que as intimações continuaram sendo regularmente dirigidas ao patrono constituído nos autos, inexistindo qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa ou do contraditório.

Por fim, não há nos autos demonstração de prejuízo concreto decorrente da ausência da prova oral ou do comparecimento do Apelante à audiência. A arguição genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de efetiva demonstração de quais fatos controvertidos deixaram de ser esclarecidos e qual a repercussão direta na decisão final, não basta para infirmar a higidez do processo ou ensejar nulidade da sentença.

Assim, não se configuram nulidades processuais a justificar o retorno dos autos à fase instrutória, tampouco vícios que comprometam a validade da sentença ou a higidez do procedimento.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FERNANDO AUGUSTO LEITE DE OLIVEIRA, JOSÉ HENRIQUE FERNANDES DE ALENCASTRO, LEONARDO CARNEIRO CANEDO, LUIZ EDUARDO BRANQUINHO, LEONARDO SOUSA REZENDE, ANDRÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA, MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. e MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. contra a r. sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença reconheceu a prática de atos ímprobos consubstanciados na celebração de contratos administrativos fundada em procedimentos fraudulentos de inexigibilidade e dispensa de licitação, com uso de documentação falsa e superfaturamento de preços, referentes à aquisição de medicamentos de alto custo pela Secretaria de Estado de Saúde, no ano de 2003, impondo aos requeridos as sanções previstas nos arts. 9º e 10 da Lei nº 8.429/1992, além do ressarcimento ao erário.

Verifico, de início, presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual conheço das apelações.

Superadas as preliminares já enfrentadas, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia gira em torno da configuração ou não dos elementos que caracterizam o ato de improbidade administrativa, especialmente quanto à exigência de dolo específico, nos termos da Lei nº 14.230/2021, bem como à suposta inexistência de prejuízo ao erário, e, ainda, à alegação de desproporcionalidade das sanções aplicadas.

De acordo com a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, em vigor desde 26 de outubro de 2021, apenas as condutas dolosas poderão ser enquadradas como atos de improbidade, sendo exigido o dolo específico para sua configuração (art. 1º, §§1º a 3º, LIA).

Tal orientação foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual se firmou que a aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 se restringe às hipóteses mais benéficas ao réu e somente quando não houver condenação transitada em julgado, devendo o juízo examinar a presença de dolo.

No presente caso,
em que pesem os argumentos apresentados pelos Apelantes, acerca da suposta regularidade das contratações diretas, os autos revelam a ocorrência de gravíssimas irregularidades nas dispensas e inexigibilidades de licitação promovidas pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, no ano de 2003, cujas contratações tiveram como fundamento cartas de exclusividade ideologicamente falsas,
emitidas por entidades sem legitimidade e com datas posteriores às autenticações, fato que caracteriza fraude documental e montagem processual
para simular a existência de exclusividade na comercialização de determinados medicamentos, com o claro intuito de burlar o dever constitucional e legal de licitar.

Conforme bem destacou a sentença recorrida,
as aludidas cartas não foram emitidas pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso ou entidades equivalente, sendo emitidas por empresas privadas, o que desatende a previsão legal expressa no dispositivo supracitado. Para além da ilicitude quanto à competência legal para a emissão das cartas de exclusividade, em desatendimento ao disposto na norma licitatória, resta comprovado nos autos que as cartas eram
fraudadas
, ou seja, sequer foram emitidas pelas fabricantes dos medicamentos em favor das empresas rés
Milênio
e
Medcomerce
.

Consignou, também, que,
ouvidos em sede policial, os representantes dos laboratórios
Novartis
e
Americano de Farmacoterapia S.A. — FARMASA
, Senhora Deolinda Martins Delgado e José Geraldo Rodrigues de Lima, respectivamente, não reconheceram a emissão das cartas de exclusividade utilizadas pelos requeridos nos procedimentos licitatórios (Id. 61685823 - Pág. 181 a 183 e Id. 61685823 - Pág. 171 e 172). Por sua vez, consta nos autos que o representante do Laboratório ABBOTT, Senhor Antônio Augusto Juliani, apresentou documento original no qual credenciava a empresa Medcomerce para que participasse de processo licitatório junto a Secretaria de Saúde de Goiás e não junto a Secretaria de Saúde de Mato Grosso, o que demonstra a fraude em relação ao documento foi juntado no processo de inexigibilidade no 009/2003 (Id. 61685825 - Pág. 24 e 25).

Cumpre, ainda, destacar que, os
fatos subjacentes à presente ação civil pública também foram objeto de apuração na esfera penal e administrativa
, conferindo ainda mais densidade probatória e coesão narrativa à tese da autoria e da materialidade dos atos de improbidade administrativa praticados pelos Apelantes.

A conduta dos réus foi investigada na
Ação Penal nº 11526-45.2006.8.11.0042
, cujo trâmite revelou elementos centrais do esquema fraudulento. Embora a pretensão punitiva tenha sido atingida pela prescrição em
14/7/2016
, o conjunto probatório ali produzido se revelou altamente relevante, sendo parte dele regularmente utilizado na presente ação, com respeito ao contraditório, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e STF acerca da validade da prova emprestada.

Em âmbito administrativo, o Processo Administrativo Disciplinar nº 0.322.956-3 (ID 238701231 – pág. 134), instaurado para apuração das mesmas condutas, reconheceu a ocorrência de ilicitudes, mas, em razão da exoneração dos servidores Afrânio Motta e José Henrique Fernandes de Alencastro, não foram aplicadas sanções disciplinares. Quanto ao corréu Fernando Augusto Leite de Oliveira, o PAD foi suspenso à época, em razão da pendência do julgamento na esfera penal, sem notícia de sua posterior retomada.

As provas reunidas demonstram que o esquema foi viabilizado internamente por alterações deliberadas nas listas de medicamentos de alto custo, conduzidas por servidores vinculados à Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF) e ao Núcleo de Administração de Medicamentos de Alto Custo (NAMAC), com a clara finalidade de direcionar as contratações para as empresas Milênio Produtos Hospitalares Ltda. e Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.

Tais manipulações foram acompanhadas da inserção de documentos falsificados nos autos dos procedimentos administrativos, como cartas de exclusividade inverídicas, obtidas mediante reprodução de fotocópias de documentos autênticos, com auxílio dos funcionários do Cartório do 5º Ofício de Goiânia, Marcos Antônio Batista de Souza e Fabyola Thereza de Souza, que, mediante pagamento de vantagens indevidas, realizaram autenticações fraudulentas para dar aparência de legitimidade à documentação.

As provas periciais e testemunhais colhidas nesta ação confirmam, de forma inequívoca, a falsificação dos documentos, bem como a montagem dos processos de inexigibilidade e dispensa de licitação após a entrega dos medicamentos, prática absolutamente incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Aliás, os próprios pareceres jurídicos inseridos nos autos administrativos foram exarados a posteriori, com datas retroativas, revelando o caráter de simulação formal e o propósito doloso de conferir "ares de legalidade" a um procedimento materialmente viciado.

As alegações de emergência ou urgência nos procedimentos não se sustentam à luz das evidências dos autos. A ausência de critérios objetivos para a caracterização da situação emergencial evidencia que o argumento da urgência foi instrumentalizado como mecanismo para dispensar indevidamente a licitação, mascarando um cenário de reiteradas ilegalidades e fraudes administrativas.

A conduta dos agentes públicos, conscientes das ilicitudes, foi essencial para garantir a execução de um plano direcionado à obtenção de vantagens indevidas e ao esvaziamento dos cofres públicos, em frontal violação aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, todos insculpidos no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Como se sabe, a inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, I, da Lei nº 8.666/1993, exige a comprovação inequívoca da exclusividade do fornecedor, mediante documentos legítimos e verificáveis, o que não ocorreu. A aceitação de tais documentos sem análise técnica ou parecer jurídico prévio demonstra conivência dolosa com o ilícito.

Observa-se, ainda, que ao contrário do que defendem os Apelantes, restou devidamente demonstrada a existência de dolo específico na conduta de cada Recorrente, uma vez que conforme apurado em laudos técnicos, perícias documentais e análises periciais, os documentos utilizados no processo de dispensa de licitação foram emitidos por pessoas jurídicas sem competência para atestar exclusividade e, em alguns casos, apresentaram datas posteriores às autenticações nos processos administrativos, evidenciando a fraude documental e a montagem do procedimento.

Ademais, a existência de entrega antecipada dos produtos, antes mesmo da formalização do contrato ou do empenho,
desconstitui a ideia de legalidade da contratação
, reforçando que as aquisições já estavam acordadas de antemão, em total descompasso com os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade que regem a Administração Pública (CF, art. 37, caput).

Também se demonstrou que as empresas MEDCOMERCE e MILÊNIO, embora formalmente distintas, possuíam vínculos empresariais e operacionais entre si e com os servidores públicos envolvidos, revelando a existência de conluio para simular concorrência e beneficiar grupos específicos, o que configura dolo inequívoco na prática dos atos.

A alegação de que a prática de apresentar cartas de exclusividade por entidades privadas seria comum no mercado de medicamentos de alto custo
não elide a ilegalidade
do procedimento, pois o que se exige do agente público é a
verificação objetiva e prévia da veracidade da documentação apresentada
, o que não foi feito.

A aceitação de documentos sem a devida análise crítica e a omissão na realização de exame jurídico prévio à contratação afrontam diretamente os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal, configurando violação ao dever funcional do agente público de zelar pela conformidade e probidade dos atos administrativos.

Com efeito, no presente caso, além da materialidade do ato improbo, observou-se a presença do dolo específico, haja vista a patente finalidade dos Apelantes em causar enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, vejamos:

·

Fernando Augusto Leite de Oliveira
: servidor público da Secretaria de Saúde à época, atuou diretamente na condução e aprovação dos processos de inexigibilidade, assinando documentos sem verificar a veracidade das cartas de exclusividade, inclusive autenticando documentos posteriormente considerados ideologicamente falsos. Seu envolvimento direto na tramitação e aprovação dos processos evidencia o
dolo específico na legitimação de contratações previamente ajustadas
.

·

Luiz Eduardo Branquinho
: participou da conferência dos processos e subscreveu pareceres que justificavam a inexigibilidade com base em documentos visivelmente irregulares. Sua
conduta omissiva e comissiva
frente à fraude instaurada evidencia a adesão voluntária ao esquema.

·

Leonardo Carneiro Canedo
: na função de assessor jurídico, conferiu validade jurídica a processos contaminados por vícios formais e materiais, sem qualquer crítica à documentação apresentada, em especial às cartas de exclusividade falsas. O dolo decorre da
anuência consciente com contratações ilegais
.

·

Leonardo Sousa Rezende
: assinou empenhos e atestou liquidações antes da formalização dos processos de inexigibilidade, demonstrando
conhecimento prévio e adesão ao procedimento fraudulento
.

·

André Rodrigues de Oliveira
: apresentou vínculos societários e financeiros com as empresas contratadas, atuando nos bastidores para direcionamento das contratações e
obtenção de vantagem indevida mediante estruturação ilícita dos fornecimentos
.

·

José Henrique Fernandes de Alencastro
: assinou ordens de pagamento com base em processos fraudulentos, tendo plena ciência da ausência de regularidade documental e do superfaturamento identificado. O dolo está caracterizado pela
conduta omissiva e tolerante frente ao dano ao erário
.

·

Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.
: apresentou cartas de exclusividade forjadas, entregou produtos antes da contratação formal, evidenciando o
prévio ajuste com agentes públicos
. Além disso, mantinha vínculos com a empresa Milênio, operando em
conluio empresarial para fraudar a competitividade
.

·

Milênio Produtos Hospitalares Ltda.
: da mesma forma, beneficiou-se de direcionamento e superfaturamento, mantendo estrutura societária e operacional conjunta com a Medcomerce, caracterizando
adesão consciente ao esquema fraudulento de fornecimento e simulação de concorrência
.

Comprovada a prática de atos ímprobos pelos réus, consistente em fraude em processo licitatório com vias a acobertar contratação direta irregular, deve ser mantida a sentença que os condenou às sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

RECURSOS DE APELAÇÃO -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- PRELIMINARES - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO - REJEITADAS - MUNICÍPIO DE ORIZÂNIA -
DISPENSA IRREGULAR DE LICITAÇÃO - FRAUDE À LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO SIMULADO - DIRECIONAMENTO DE CONTRATAÇÃO - DESVIO DE VERBA PÚBLICA - ATOS ÍMPROBOS COMPROVADOS
- DOSIMETRIA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

- (...).

- Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso, com exceção das normas atinentes à prescrição geral e à prescrição intercorrente, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199).

- As alterações promovidas nos arts. 1º, 9º, 10, 11 e 12, caput, da Lei 8.429/92, pela Lei 14.230/21, devem retroagir às ações em curso, só se admitindo a punibilidade do agente que, para além de mera conduta negligente, imprudente ou imperita, agiu com dolo específico (art. 1º, § 2º, da Lei 8.429/92).

- Comprovada a prática de atos ímprobos pelos réus, que em conjunto fraudaram processo licitatório com vias a acobertar contratação direta irregular de prestação de serviços no Município de Orizânia, direcionando a contratação para concorrente específico, a fim de desviar recursos públicos e enriquecer ilicitamente agentes políticos locais, deve ser mantida a sentença que os condenou às sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92.

- O art. 17-C da Lei 8.429/92, com a redação conferida pela Lei 14.230/21, prevê as circunstâncias que devem ser apreciadas pelo juiz na dosimetria e na individualização das sanções, sendo vedada a responsabilização solidária dos condenados.

- Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça," é indevido o ressarcimento ao Erário dos valores gastos com contratações ainda que ilegais quando efetivamente houve contraprestação dos serviços, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração "(AgInt no REsp n. 1.747.230/PR).
(TJMG - Apelação Cível 1.0220.16.002558-5/003, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/4/2024, publicação da súmula em 3/5/2024). [Destaquei]

Destaca-se, ainda, que, não merece acolhida os argumentos apresentados pelos Apelantes no sentido de que não teria sido demonstrado o efetivo prejuízo ao erário, o que inviabilizaria a condenação com base no art. 10 da Lei nº 8.429/1992, com redação anterior à reforma promovida pela Lei nº 14.230/2021.

No caso em análise, a existência de dano concreto ao patrimônio público foi adequadamente demonstrada nos autos, por meio de provas técnicas, consistentes em laudos periciais, pareceres técnicos, relatórios de auditoria e comparações de valores de mercado, os quais evidenciam superfaturamento expressivo nas contratações realizadas com dispensa e inexigibilidade de licitação, a exemplo do medicamento Eritropoetina 3.000 UI, adquirido por R$ 79,93 mediante contratação direta, enquanto, um mês depois, foi adquirido por apenas R$ 5,70 em pregão, configurando um sobrepreço superior a 1.300%.

Tais dados não foram infirmados por prova em sentido contrário, nem tampouco justificados pela urgência alegada, cuja inconsistência já foi amplamente demonstrada. As aquisições se deram de maneira reiterada, mediante processos instruídos com documentação fraudulenta e sem qualquer controle de economicidade, comprometendo a regularidade dos gastos públicos.

O laudo pericial elaborado pelo Ministério Público Estadual quantificou o dano ao erário no valor de R$ 1.565.898,88, montante este relacionado às contratações indevidas realizadas com a participação direta ou indireta dos Apelantes, valor que, inclusive, foi acolhido como base para fixação do ressarcimento na sentença.

No que se refere à alegação de que a sentença estaria fundamentada em prova emprestada colhida em ação penal diversa, sem observância ao contraditório e à ampla defesa, o argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário ressaltar que a utilização de prova emprestada no processo civil, inclusive em ações civis públicas por improbidade administrativa, é plenamente admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, desde que seja assegurado às partes o direito de impugná-la, exercendo o contraditório em momento oportuno, conforme sedimentado no ordenamento jurídico.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DO JUIZ CRIMINAL QUE DEFERIU O
COMPARTILHAMENTO DA PROVA PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL PARA FIM DE INSTRUÇÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CÍVEL E ADMINISTRATIVA.

1. Hipótese em que o impetrante se insurge contra decisão do juiz criminal que, após homologado o arquivamento do inquérito policial, deferiu o compartilhamento das provas produzidas para fim de instrução de ação cível de improbidade administrativa.

2.
"É firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal." (AgRg no REsp 1714914/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

3. O uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 61408 RJ 2019/0212188-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/5/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/5/2020). [Destaquei]

No caso em exame, não se verifica qualquer nulidade ou ilegalidade na utilização das provas emprestadas oriundas de ações penais correlatas, uma vez que todas as partes foram devidamente intimadas no curso desta ação civil pública, tiveram acesso integral ao conteúdo probatório e oportunidade plena para se manifestar sobre ele.

O contraditório, portanto, foi oportunizado em juízo próprio, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação à defesa.

Cumpre, ainda, destacar que, a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente em tais elementos, mas sim em conjunto robusto de provas documentais e técnicas — laudos periciais, auditorias, documentos fiscais, relatórios administrativos, autenticações irregulares e evidências da prática coordenada de atos ímprobos — o que confere autonomia e suficiência ao arcabouço probatório produzido nos próprios autos.

Assim, mesmo que se excluíssem os elementos provenientes da ação penal — o que não se admite — a convicção judicial estaria igualmente amparada em provas independentes, lícitas e regularmente produzidas neste feito, de modo que não se vislumbra qualquer nulidade ou prejuízo processual.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na utilização de prova emprestada, reconhecendo sua validade, regularidade e adequação ao devido processo legal.

No que se refere à pretensão de readequação da dosimetria das sanções aplicadas, com fundamento na suposta desproporcionalidade entre a conduta de cada Apelante e as penalidades impostas na sentença, também não merece prosperar.

A aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992 deve observar, como é cediço, os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena, levando em conta a natureza e a gravidade do ato praticado, o grau de reprovabilidade da conduta, o eventual proveito obtido e os efeitos deletérios à Administração Pública.

No caso concreto, a sentença proferida foi cuidadosa ao modular as penalidades com base no nível de envolvimento de cada agente, distinguindo, por exemplo, aqueles que atuaram como servidores públicos responsáveis pela formalização dos processos fraudulentos, daqueles que, na condição de particulares e beneficiários finais das contratações, agiram em conluio para a obtenção de vantagens indevidas.

Ressalta-se que, não foi aplicada a totalidade das sanções previstas em lei, mas sim aquelas estritamente compatíveis com a conduta de cada réu, evitando-se a imposição de penas excessivas ou desproporcionais.

Assim, analisa-se a pertinência e a relevância de cada sanção, conforme imposta na sentença:

·

Suspensão dos direitos políticos (por 5 anos ou 8 anos, a depender da gravidade específica)
: trata-se de sanção essencial à proteção da moralidade administrativa e da higidez do sistema democrático, sendo medida adequada àqueles agentes públicos que, valendo-se da confiança institucional, praticaram atos dolosos e lesivos ao erário. No caso, sua imposição está restrita aos agentes públicos diretamente envolvidos, com clara distinção quanto à gravidade das condutas (verifica-se, inclusive que foi fixado período maior a Marcos Antônio Batista de Souza, pela magnitude dos ilícitos imputados).

·

Multa civil individualizada (valores entre R$ 10.000,00 e R$ 100.000,00)
: a fixação observou critérios proporcionais, levando em consideração o grau de participação, a posição funcional e a extensão do dano gerado, sem extrapolar os limites estabelecidos no art. 12 da LIA, e guardando razoabilidade diante do prejuízo ao erário (acima de R$ 1,5 milhão). Os valores fixados foram compatíveis com a gravidade dos fatos e não se mostram excessivos nem simbólicos.

·

Proibição de contratar com o Poder Público (por 5 anos)
: sanção adequada aos particulares envolvidos nas fraudes licitatórias, em especial às empresas MEDCOMERCE e MILÊNIO, beneficiárias diretas do esquema de direcionamento, tendo por finalidade resguardar o interesse público e evitar a reincidência na prática de atos lesivos ao patrimônio estatal.

·

Ressarcimento ao erário (solidário)
: como já fundamentado, decorre da atuação conjunta e dolosa dos réus, com a demonstração de que contribuíram, em alguma medida, para o resultado danoso, sendo a solidariedade medida legítima à reparação integral do dano causado ao Estado.

Registre-se que, a sentença não impôs penalidades máximas, nem houve imposição cumulativa de todas as sanções previstas em lei. Ao contrário, adotou critério ponderado e fundamentado, atribuindo penas ajustadas à gravidade do fato e à conduta individual de cada agente, conforme exigido pelos princípios constitucionais e pela Lei de Improbidade Administrativa.

Dessa forma, não se verifica qualquer descompasso ou excesso que justifique a readequação da dosimetria fixada na sentença.

Por fim, no que tange à pretensão subsidiária do Apelante
José Henrique Fernandes de Alencastro
, em que pleiteia a modificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora relativos à multa civil, sob o argumento de que, por possuir natureza sancionatória, esses encargos somente deveriam incidir a partir da decisão condenatória (correção monetária) e do inadimplemento posterior ao trânsito em julgado (juros de mora), não merece acolhimento.

Tal alegação contraria entendimento pacífico e reiterado do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem reconhecido que, em sede de ação por ato de improbidade administrativa, a multa civil, prevista no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, ainda que de natureza sancionatória, tem como base de cálculo o valor do ato ímprobo praticado, razão pela qual os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data do evento danoso.

O tema foi recentemente consolidado na 1ª Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.942.196, REsp 1.953.046 e REsp 1.958.567, ocasião em que se firmou tese vinculante, com votação unânime, nos seguintes termos:

"Na multa civil prevista na Lei nº 8.429/1992, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data do ato ímprobo, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça."

O Relator, Ministro Afrânio Vilela, foi categórico ao afirmar que, embora a multa tenha natureza punitiva, ela decorre diretamente do ato ilícito praticado, sendo calculada com base no valor do dano causado ou da vantagem indevida auferida.

Assim, a partir do momento em que se verifica a prática do ato ímprobo, já se constitui o marco para os efeitos da correção e dos juros, nos moldes das Súmulas 43 e 54/STJ:

·

Súmula 43/STJ
:
"Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

·

Súmula 54/STJ
:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Conforme pontuado no julgamento, a interpretação de que os encargos fluiriam apenas após o trânsito em julgado desnaturaria a própria finalidade da multa civil, que visa penalizar o agente ímprobo pela violação à moralidade administrativa no momento em que o ato lesivo foi perpetrado, e não somente após a sentença condenatória.

No caso concreto, restou incontroverso que os atos ímprobos ocorreram em 2003, razão pela qual a sentença corretamente determinou que os encargos legais — correção monetária e juros de mora — incidam a partir da data da prática do ilícito, conforme fundamentação expressa no
decisum.

Portanto, não há que se falar em modificação do termo inicial dos encargos sobre a multa civil, mantendo-se o critério de fixação adotado na sentença, em estrita consonância com a jurisprudência do STJ, ora reafirmada pela 1ª Seção em sede de julgamento repetitivo.

Como se vê, as súplicas recursais não merecem acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025